Tribunal: TJSP
Processo: 1501531-98.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Furto qualificado: art. 155, § 4o, II, Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Princípio da insignificância: exegese (STF). Atipicidade: ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade.
Qualificadora da escalada: prova oral e pericial.
Pena-base: majoração de 1/4. Readequação: para 1/6, ante os maus

Ementa:
Furto qualificado: art. 155, § 4o, II, Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Princípio da insignificância: exegese (STF). Atipicidade: ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade.
Qualificadora da escalada: prova oral e pericial.
Pena-base: majoração de 1/4. Readequação: para 1/6, ante os maus antecedentes.
Reincidência: compensação com atenuante da confissão.
Desclassificação para tentativa: inadequação, ante a inversão da posse, ainda que por breve período (Súmula/STJ 582: teoria da Apprehensio ou Amotio).
Regime semiaberto: manutenção, diante dos maus antecedentes e reincidência.
Recurso não provido, observada, ex officio, a readequação da pena.